Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701047-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (R$ 163.864,90), homologou o laudo pericial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão da 1a fase da ação de exigir contas, que definiu a sua obrigação de prestar contas à agravada do seguro de vida por ela contratado, ainda se encontra pendente de recurso especial; 2) não foram devidamente apreciadas as contas prestadas e os documentos que comprovam o pagamento dos valores devidos, limitando-se o perito judicial a ratificar o laudo anteriormente apresentado; 3) a agravada ficou afastada do trabalho no período ininterrupto de 07/06/2013 a 30/06/2015, sendo indenizada pelo limite máximo de 365 diárias, conforme apólice vigente à época (no 8168.7980273 – período de vigência entre 15/05/2014 e 15/05/2015), o que foi desconsiderando pelo laudo pericial; 4) não cabe alteração de cláusula contratual em ação de prestação de contas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou, então, julgadas boas as contas apresentadas, tanto por não haver qualquer valor a ser pago à agravada quanto por não ser possível a revisão de cláusula contratual em sede de prestação de contas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou dos esclarecimentos do perito (ID 107556904 do processo originário): “(...) A manifestação do Réu consiste que a análise pericial deveria contemplar apenas a apólice de no 1.81.007980273, no entanto a sentença (id 17820813) julgou procedente e determinou que o Réu apresentasse as contas, no prazo legal, de todas as contribuições vertidas e correspondentes a todos os contratos mantidos com a autora, discriminando os critérios atuariais, bem como juntando todos os contratos e condições que regem as relações entre as partes. Assim sendo, a análise pericial contemplou todas as apólices vigentes durante os afastamentos da Autora, e, portanto, além da apólice de número 1.81.007980273 considerou também a apólice de número 1.81.009397970, com vigência entre 15 de maio de 2015 a 15 de maio de 2016 (id 20992492 - Pág. 1). Por tudo exposto, como não houve questionamentos no sentido dos cálculos realizados e sim na utilização da apólice de no 1.81.009397970, não há o que se alterar em relação a conclusão apresentada no Laudo Pericial. (...)” Sendo assim, ao que consta, o laudo pericial apenas cumpriu o dispositivo da sentença. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, voltem conclusos, considerando que já foram apresentadas contrarrazões (ID 32035308). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator